Tribunal: CARF
Processo: 10820.720308/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720308/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.161 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
ROSSETTI FILHOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação conferida pela Lei no 9.876, de 1999, que
previa a contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços
prestados por meio de cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do
CARF, conforme artigo 62, § 2o, do RICARF.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
IMPROCEDENTE. EXONERAÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720308/2011-36
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.161 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720308/2011-36

Relatório
Cuida o presente dos lançamentos a seguir sintetizados:
DEBCAD
AIOP/AIOA
FG
37.294.900-4
AIOP
Contratação de Serviços Prestados por cooperativa de Serviços - art. 22, IV, da Lei 8.212/91
37.324.901-2
AIOA
Deixar de preparar folha de pagamento na forma das normas estabelecidas - CFL 30
37.324.902-0
AIOA
Deixar de exibir documento ou livro ou apresentá-los sem as formalidades exigidas - CFL 38
37.250.298-9
AIOA
Apresentar GFIP com dados nãos correspondentes aos FG - CFL 68
37.324.903-9
AIOA
Apresentar GFIP incompletas em relação aos dados não relacionados aos FG - CFL 69
37.324.904-7
AIOA
Apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas - CFL 78
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 28/53.
O sujeito passivo impugnou os lançamentos às fls. 454/456 e 489/491.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP
julgou procedente o lançamento às fls. 537/546, por meio do acórdão a seguir mentado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADO
POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUINTE.
É devida a contribuição da empresa incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados
por intermédio de cooperativa de trabalho.
Neste caso, o contribuinte é a empresa tomadora dos serviços prestados pelos
cooperados, e não a cooperativa de trabalho.
SERVIÇOS
DE
SAÚDE.
CONTRATO
DE
PEQUENO
RISCO.
VALOR
PREDETERMINADO SEM DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS FORNECIDOS.
BASE DE CÁLCULO.
Nos contratos coletivos para pagamento por valor predeterminado, quando não
estiverem discriminados na nota fiscal ou na fatura, os serviços prestados pelos
cooperados ou por demais pessoas físicas ou jurídicas ou os materiais fornecidos, a base
de cálculo não poderá ser inferior a 60% (sessenta por cento) do valor bruto da nota
fiscal ou da fatura, quando se referir a contrato de pequeno risco, sendo este o que
assegura apenas atendimento em consultório, consultas ou pequenas intervenções, cujos
exames complementares possam ser realizados sem hospitalização.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 564/569.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.161 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720308/2011-36

Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 30/1/15 (fl. 562) e
apresentou seus recursos tempestivamente em 26/2/15 (fl. 563). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, deles conheço e passo a analisar-lhes o mérito.
Do mérito
Cumpre destacar, de início, que os DEBCAD de final 901-2, 902-0, 903-9 e 904-7
foram baixados por pagamento, consoante o informado à fl. 535, restando nestes autos, assim
sendo, a discussão somente em relação aos DEBCAD 37.249.900-4 e 37.250.298-9, que se
referem, respectivamente, às obrigações principais e a multa pelo descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68) relacionada aos fatos geradores da pré citada obrigação principal.
Com efeito, embora houvesse sido apresentado um recurso para cada DEBCAD, o
presente voto abordá-los-á conjuntamente.
O lançamento para exigência das obrigações principais teve supedâneo no inciso
IV do artigo 22, combinado com a alínea “b” do inciso I do artigo 30, ambos da Lei 8.212/91.
Confira-se o que registrou o autante:
A contribuição social previdenciária a cargo da empresa (cota patronal) proveniente dos
pagamentos aos profissionais médicos, contratados por meio de cooperativa de trabalho,
tem a exigibilidade prevista nos artigos 22, inciso IV e 30, inciso I, "b", da Lei n° 8.212
de 24/07/1991, com modificações introduzidas pelas Leis n° 8.620, de 05/01/1993, n°
9.876, de 26/11/1999 e n° 11.933, de 28/04/2009 e demais alterações, combinado com
artigo 201, inciso III e 216, inciso I, alínea "b", do Regulamento do Custeio da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/199, com
alterações pelo Decreto n° 3.265, de 29/11/1999, que estabelecem, In verbis:
[...]
E no que tange ao lançamento da obrigação acessória correlata:
Na análise dos documentos fornecidos pela autuada e listados nas planilhas I —
Unimed de Penápolis e II - Unimed de Bauru, demonstram tratar-se de pagamentos a
serviços prestados por cooperados por meio de Cooperativa de Trabalho Médico, cujos
pagamentos constituem fatos geradores de contribuições devidas à Seguridade Social,
com exigibilidade prevista no artigo 22, IV, da Lei n° 8.212 de 24/07/1991 e, através
das pesquisas ao banco de dados do Sistema de Arrecadação da Receita Federal do
Brasil e nos módulos CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais e GFIP WEB,
confirmam a total omissão, além do não recolhimento das contribuições
correspondentes.
Pois bem.
O tema não é novo neste Conselho, que vem, por dever legal, aplicando o
resultado do julgamento do RE no 5988385/SP, que declarou inconstitucional o disposto no
inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/91. Nesse sentido, adiro e adoto como minhas razões de
decidir, aquelas que constaram do voto condutor do Acórdão 2402.006.120, nos seguintes
termos:
Extrai-se do documento denominado Fundamentação Legal do Débito – FLD (fl. 69),
que o lançamento, que tem como fato gerador a prestação de serviços por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho, está fundamentado no inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.876/1999. Confira-se:
CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A SERVIÇOS
QUE LHE SAO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.161 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720308/2011-36

Competências : 12/2002, 01/2003 a 12/2003, 01/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005,
01/2006 a 06/2006
Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n. 9.876 de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art.201, III (na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
Corrobora o FLD o trecho de Relatório Fiscal a seguir reproduzido:
1. Refere-se a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, às contribuições a
cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social relativas a quinze por cento sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho,
conforme a seguir exposto.
2. O crédito previdenciário aqui abrigado, teve como fato gerador, os serviços
prestados e pelas cooperativas a seguir relacionadas, cujos dados dos documentos que
serviram de base encontram-se discriminados no Relatório de Lançamentos que faz
parte desta Notificação.
Cooperdata Indústria e Comércio 04.758.275/000140: dezembro de 2002 a maio de
2003
Cooperdata Coopersaalt 02.965.758/000190: dezembro de 2002 a maio de 2003
NovaCoop Nova Coopserv 02.993.259/000106: dezembro de 2002 a agosto de 2003
Junho de 2004 a junho de 2006
Cooperdata Vendas e Promoções 04.752.251/000183: dezembro de 2002 a maio de
2003
Cooperativa Policiais Militares 01.754.514/000199: maio de 2003 a setembro de 2004
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, em decisão unânime,
tomada no RE no 595838/SP, declarou a inconstitucionalidade do citado dispositivo em
recurso com repercussão geral. Abaixo a transcrição da ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por
meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou
fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na
relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do
contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte
somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio
sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os
pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços
prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos
ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da
Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição,
descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do
trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in
idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO Dje196 DIVULG
07102014 PUBLIC 08102014) (Grifei)
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.161 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720308/2011-36

Além disso, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, suspendendo a
execução do dispositivo legal tido por inconstitucional pela Suprema Corte.
Logo, por força das disposições contidas no § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF, tal
decisão deve ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento de recursos no âmbito
do CARF, o que impõe cancelar os lançamentos abrangidos pela presente NFLD.
Nesse rumo, o provimento do recurso voluntário atinente às obrigações principais
é medida que ora se impõe; e o mesmo pode-se dizer no tocante ao recurso do DEBCAD final
298-9, dada à relação de causa em efeito que há entre aquele e este último lançamento.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 576
DF CARF MF
Original